Tribunal: STF
Processo: MS 40713
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FISCALIZAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE MARCOS INTERRUPTIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Paulo César Gonçalves Ladeira, em face de deliberação do Tribunal de Contas da União - TCU no acórdão 1256/2024, no julgamento da Tomada de Contas Especial 024.163/2020-1, que condenou o impetrante a ressarcir o Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e imputou-lhe sanção de multa.
O impetrante sustenta que a decisão do TCU desconsiderou a prescrição e não observou o princípio da unicidade da interrupção prescricional. Narra que a constatação das irregularidades deu-se em 07/04/2016, o início da Tomada de Contas deu-se em 10/06/2016 e o impetrante foi notificado em 11/08/2016. Em 01/01/2021, a fase interna da TC se encerrou, com a autuação do procedimento no TCU.
Defende que o marco inicial da prescrição seria anterior a data-limite para prestação de contas do ajuste custeado por meio de transferência voluntária da União. Sustenta que os fatos investigados foram conhecidos pela CAIXA em 11/8/2016, marco anterior à data-limite para prestação de contas (14/4/2019), de modo que houve inércia por mais de 05 anos até a condenação do impetrante em 11/8/2021, configurando-se a prescrição. Afirma, ainda, a inexistência de causas interruptivas, salvo o parecer exarado em 21/11/2014.
Na sequência, o TCU prestou as seguintes informações: 

“Mandado de segurança impetrado por Paulo César Gonçalves Ladeira, com pedido de medida liminar, buscando anulação do Acórdão 1256/2024-TCU-2ª Câmara, proferido na Tomada de Contas Especial de autos TC 024.163/2020-1, no âmbito da qual o TCU condenou o impetrante a ressarcir o Fundo Nacional de Assistência Social e imputou-lhe sanção de multa.
1. Prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU: regulação integral pela Lei 9.873/1999. Jurisprudência pacífica do STF.
2. Termo inicial da contagem do prazo prescricional: do dia seguinte ao término do prazo para a prestação de contas em caso de omissão para prestá-las (art. 4º, I, Res. TCU 344/2022; MS 39.834 MC-Ref, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024; MS 39.072 AgR, Segunda Turma, julgado em 19/11/2024.
3. Ocorrência de causas interruptivas nos termos previstos no art. 2º da Lei 9.873/1999. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU ou da notificação do responsável, em conformidade com a Resolução TCU 344/2022 e com a jurisprudência majoritária do STF.
4. Não ocorrência de nenhuma modalidade de prescrição no caso concreto.
5. Não cabimento de liminar. Ausência de fumus boni iuris e de periculum in mora.
6. Proposta de encaminhamento ao e. Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora.” (Doc. 34)
No que tange às causas interruptivas da prescrição, a referida Corte de Contas informa que a tomada de contas especial é um processo único, com uma fase interna, conduzida pelo órgão federal, e uma fase externa, de competência do TCU, caso sejam infrutíferas as medidas administrativas voltadas à recomposição do dano. Sendo assim, sustenta que não há razão para a limitação da incidência de causas interruptivas antes da chegada do processo ao TCU, verbis:

“Nessa linha de consideração, o procedimento em Tomada de Contas Especial serve para analisar objetivamente as contas prestadas, a fim de apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o dano (art. 197 do RITCU). Somente após verificada alguma irregularidade - e havendo débito - é que eventuais responsáveis serão chamados a prestar esclarecimentos (art. 202, II, do RITCU).
Obviamente que fatos novos poderão ser descobertos, assim como noveis possíveis responsáveis poderão ser identificados. Mas nada disso muda o fato de que a Tomada de Contas tem o objetivo específico de julgar o todo, qual seja, as contas prestadas. Desse modo, as causas interruptivas previstas na Lei 9873/99 se relacionam intrinsecamente, portanto, com o mote do procedimento, isto é, com a conduta da Administração em efetivamente investigar as contas prestadas. Logo, ato inequívoco que importe apuração do fato não significa analisar separadamente a conduta de cada responsável ou ato, sendo suficiente para a interrupção da prescrição que o Estado efetivamente tenha buscado apurar o ocorrido nas contas prestadas. E isso efetivamente ocorreu no presente caso. 
Ainda que as inúmeras instruções anteriores à sua citação tenham ocorrido sem que o superfaturamento relacionado ao serviço prestado pela Recorrente tenha figurado como objeto central de investigação, o TCU jamais deixou de dar seguimento à análise das contas prestadas.”
A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela denegação da segurança, conforme ementa a seguir transcrita:

“MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE VALORES E AO PAGAMENTO DE MULTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA SUBJETIVA. DIVERSOS MARCOS INTERRUPTIVOS. PARECER PELO INDEFERIMENTO DA LIMINAR E, NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
1. Acórdão 1256/2024-TCU-2ª Câmara, proferido no âmbito da Tomada de Contas Especial 024.163/2020-1, que condenou o impetrante a ressarcir o Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e imputou-lhe sanção de multa.
2. No mandado de segurança, o impetrante sustenta a tese de prescrição quinquenal da pretensão ressarcitória, considerando a unicidade da interrupção prescricional, com a consequente extinção de qualquer débito ou sanção imputada no âmbito da TCE 024.163/2020-1.
3. A Suprema Corte, no julgamento do RE 636886/RG - Tema 899, fixou a tese de que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.
4. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, disciplinada pela Lei nº 9.873/1999 e regulamentada pela Resolução TCU nº 344/2022, é quinquenal.
5. O termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com o momento em que a Corte de Contas tem ciência dos fatos (ADI nº 5.509). In casu, da data em que as contas deveriam ter sido prestadas (art. 4º, I, da Resolução TCU 344/2022).
6. Em relação à prescrição intercorrente, a prática de qualquer ato inequívoco de interesse no prosseguimento da ação é marco interruptivo do prazo prescricional (art. 5º, da Resolução TCU 344/2022).
7. No caso concreto, não houve o transcurso do prazo prescricional. Ausência de direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental.
8. Parecer pelo indeferimento do pedido liminar e, no mérito, pela denegação da segurança” (Doc. 53)

É o relatório. DECIDO.

No julgamento do Tema 899 da Repercussão Geral, RE 636.886-RG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi fixada a seguinte tese: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.”
O STF, portanto, reconhece que tanto a pretensão de ressarcimento quanto a pretensão sancionatória exercidas pelo Tribunal de Contas da União prescrevem, sendo aplicáveis, a ambas, o prazo de prescrição e os marcos interruptivos indicados na Lei Federal n. 9.873/1999:

Art. 2o  Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:            
I - pela citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;               
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.    

O próprio Tribunal de Contas da União, em aderência, passou a reconhecer a aplicação das regras previstas na supracitada lei, editando a Resolução TCU 344, de 11 de outubro de 2022.
Assim, verifico que a vexata quaestio gira em torno da aplicação analógica do art. 2º da Lei 9.873/99 e dos marcos interruptivos do prazo prescricional quinquenal, concernindo, em especial, ao que se entende por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato. 
A jurisprudência atual é no sentido de que os marcos interruptivos devem traduzir, no caso concreto, medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas à pessoa investigada, sob pena de perder a capacidade de interromper a prescrição. No entanto, os precedentes dessa Suprema Corte consideram que tais atos inequívocos abarcam aqueles preliminares à citação em tomada de contas especial. Nesse sentido: MS 38660 AgR, Redatora do acórdão: Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/05/2024; MS 39167, Rel.: Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 21/3/2024; MS 35430, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/11/2021, e MS 35208, Primeira Turma, Rel. Dias Toffoli, DJe de 10/2/2021. 
No ponto, cumpre salientar a existência de inúmeros precedentes reafirmando a possibilidade de múltiplos marcos interruptivos:
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA LEI 9.873/1999 AO CASO. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Aplica-se a Lei 9.873/1999 aos casos analisados pelo Tribunal de Contas da União no que se refere à prescrição e aos seus marcos interruptivos. Precedentes de ambas as Turmas. 2. No caso concreto, o marco inicial da contagem do prazo prescricional se deu em 23/08/2011, tendo ocorrido os seguintes atos de apuração dos fatos investigados: 12/06/2012 - Ofício do Ministério do Turismo comunicando a Fundação Cultura Cidade de Aracajú (FUNCAJU), da qual o Impetrante era Presidente à época, a respeito da glosa de despesas feita por ocasião da análise da prestação de contas final do Convênio; 08/05/2013 - Ofício do Ministério do Turismo comunicando a manutenção da reprovação da prestação de contas, em resposta ao Recurso Administrativo Hierárquico do ora Impetrante; 24/09/2014 - Ofício do Ministério do Turismo comunicando a manutenção da reprovação da prestação de contas, em resposta à nova manifestação administrativa do ora Impetrante; 06/03/2017 - Ofício do Ministério do Turismo comunicando o Impetrante a respeito do indeferimento de seu Pedido de Reconsideração, bem como sobre a manutenção da reprovação da prestação de contas do Convênio 754027/2010; 11/09/2018 - Relatório de Auditoria 873/2018, apresentado pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União; 17/06/2019 - Citação do Impetrante na Tomada de Contas Especial; 25/08/2020 - Condenação do Impetrante pelo Acórdão 8993/2020- TCU-2ª Câmara. 3. A ocorrência de vários atos inequívocos de apuração dos fatos pelos órgãos competentes evidencia a incidência de diversos marcos suficientes para interromper a alegada prescrição, na forma do art. 2º, II, da Lei 9.873/1999 4. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pela parte e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável a presente ação mandamental. 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (MS 38.735 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Relator p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/6/2024)
“Direito Administrativo. Agravo interno em Mandado de Segurança. Prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória em tomada de contas especial do Tribunal de Contas da União (TCU). Ocorrência de fatos interruptivos da prescrição. 1. Agravo interno em mandado de segurança impetrado contra o acórdão TCU nº 18.190/2021, que teria condenado a impetrante ao ressarcimento ao erário e pagamento de multa. Alegação de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória. 2. O art. 2º, I e II, da Lei nº 9.873/1999 prevê que a prescrição se interrompe pela citação ou notificação do interessado ou por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato. No caso concreto, houve várias causas interruptivas do lapso prescricional, de modo que não se pode reconhecer a inércia do Tribunal de Contas. 3. Não é necessária a ciência do interessado para que os atos inequívocos de investigação, previstos no art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999, operem o efeito interruptivo do prazo prescricional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (MS 38658 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 28/2/2023)
“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO: MARCOS TEMPORAIS APLICÁVEIS. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (MS 38898 AgR, Rel.(a) Min.(a) Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 11/5/2023)
Nesse diapasão, ante a existência de diversos atos procedimentais que descaracterizam a inércia do TCU e denotam a apuração de fato tido por irregular, não há de se falar no implemento do prazo prescricional, ainda que tais fatos tenham ocorrido em momento anterior à citação.
Nessa linha, gizo acórdão, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, denegando mandado de segurança ao fundamento expresso de que “não é necessária a ciência do interessado para que os atos inequívocos de investigação, previstos no art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999, operem o efeito interruptivo do prazo prescricional”. Confira-se: 
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). OCORRÊNCIA DE FATOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
1. Agravo interno em mandado de segurança. Impetração contra o acórdão nº 1.011/2022, confirmatório dos acórdãos nº 588/2022 e nº 160/2020, todos do TCU, que teriam condenado as impetrantes à pena de inidoneidade para licitar. Alegação de prescrição da pretensão punitiva e de violação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa 
2. O art. 2º, I e II, da Lei nº 9.873/1999 prevê que a prescrição se interrompe pela citação ou notificação do interessado ou por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato. No caso concreto, houve várias causas interruptivas do lapso prescricional, de modo que não se pode reconhecer a inércia do Tribunal de Contas. 
3. Não é necessária a ciência do interessado para que os atos inequívocos de investigação, previstos no art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999, operem o efeito interruptivo do prazo prescricional. Precedentes. 
4. Ausência de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Tais direitos devem ser exercidos nos termos da legislação pertinente. Vedação de sustentação oral em julgamento de embargos de declaração perante o TCU (art. 168, caput e § 9º do RI/TCU). 
5. Agravo interno a que se nega provimento.” (MS 38658 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/2/2023)
 Passo a análise das peculiaridades do caso sub examine.
O impetrante sustenta o marco inicial da prescrição seria anterior a data-limite para prestação de contas do ajuste custeado por meio de transferência voluntária da União, bem como aduz  a impossibilidade de interrupção da prescrição antes da notificação do responsável, além de defender o princípio da unicidade da interrupção prescricional. 
Verifico, portanto, que os argumentos apresentados são contrários à jurisprudência desse egrégio Supremo Tribunal Federal. In casu, houve a omissão da prestação de contas e, nos termos do art. 4°, I, da Resolução-TCU 344/2022, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição quinquenal ocorreu em 15/05/2019, data em que as contas deveriam ter sido prestadas. Assim, não houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal.
Nesse sentido: 
“[...]  termo inicial da prescrição para apuração de responsabilidade por omissão na prestação de contas parciais tem como marco a data em que as contas deveriam ter sido apresentadas, nos termos do art. 4º, I, da Resolução-TCU nº 344/2022 [...]” (MS 39834 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 19-05-2025)
[...] O termo inicial da prescrição, nos casos de omissão no dever de prestar contas, conta-se da data em que estas deveriam ter sido apresentadas; nas demais hipóteses, da data de entrada do processo de fiscalização no Tribunal de Contas ou no órgão incumbido, por determinação legal, do controle interno [...]” (ADI 5.509, Rel. Min. Edson Fachin). (MS 38774 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 25-02-2026)
“[...] IV - O termo inicial da contagem do prazo prescricional é, em regra, a data em que as contas deveriam ter sido prestadas, no caso de omissão; ou a data em que elas foram efetivamente prestadas ao órgão competente para analisá-las. V - Nos casos de (i) ilícitos contratuais identificados em momento anterior à prestação de contas; (ii) ilícitos contratuais não sujeitos à prestação de contas; ou (iii) ilícitos extracontratuais, o prazo prescricional tem início no momento em que a Administração toma ciência dos fatos, nos termos do princípios da actio nata, segundo o qual, sem o conhecimento da lesão, não é possível à Administração exercer sua pretensão punitiva e ressarcitória. [...]” (MS 39072 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-11-2024)
Ademais, na hipótese em análise houve uma série de atos inequívocos de apuração dos fatos desde a data da apresentação da prestação de contas. Verifico que o TCU fez análise minuciosa das causas interruptivas apontando a ocorrência das seguintes:

- termo inicial da contagem do prazo da prescrição ordinária (ou quinquenal) ocorreu em 15/05/2019, data em que as contas deveriam ter sido prestadas, em [função] da rescisão contratual ocorrida em 15/3/2019.
- Em 15/5/2019, data em que as contas deveriam ter sido prestadas, em virtude da rescisão contratual ocorrida em 15/3/2019, consubstanciando-se no marco inicial da contagem do prazo prescricional.
- Relatório de TCE 091/2019, de 7/6/2019, consubstanciando-se no marco inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente
- Autuação da TCE/TCU, de 25/8/2020, marco para contagem de prazo para ambas as prescrições
- Pronunciamento da UT/TCU, de 18/5/2021, marco para contagem de prazo para ambas as prescrições
- Acórdão 1648/2023 -TCU - Plenário, de 16/8/2023, marco para contagem de prazo para ambas as prescrições
- Pronunciamento da UT/TCU, de 3/11/2023, marco para contagem de prazo para ambas as prescrições (Doc. 34, fls. 13)

Desse modo, a comprovação nos autos da realização de diversos atos de fiscalização, conforme registros trazidos pelo TCU, impede a declaração da prescrição, uma vez que demonstra que não houve inércia dos órgãos de controle. Não se verifica, em qualquer dos interregnos, o transcurso do quinquênio legal.
No tocante ao princípio da unicidade da interrupção prescricional, como já tive a oportunidade de apontar em voto anterior (MS 38763 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03-04-2023):
[...] a redação do art. 2º, II, da referida lei dispõe que “qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato” tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional, incluindo as apurações anteriores à citação da parte impetrante na tomada de contas especial, consoante entendimento firmado na jurisprudência desta Corte. Confiram-se: MS 38.232-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/4/2022; MS 36.810-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/5/2022; MS 37.847-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/01/2022; MS 35.208-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021, e MS 37.293-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 30/4/2021. Não há, portanto, no texto da lei qualquer regra restritiva a impor a interrupção da prescrição em apenas uma única oportunidade. 
Com efeito, a Lei nº 9.873/1999 enumerou em incisos autônomos e independentes quatro causas interruptivas, sem qualquer previsão de limitação. Acolher a unicidade equivaleria a esvaziar os demais incisos do art. 2º da referida lei. Não desconheço a existência de precedentes em sentido diverso, mas mantenho minha convicção, alinhada com parcela significativa da jurisprudência.
Ademais, a averiguação, caso a caso, de cada marco interruptivo demandaria dilação probatória, tratando-se de pretensão inviável em sede de mandado de segurança. Esta Suprema Corte denegou a segurança em casos como o presente, diante da ausência de direito líquido e certo, ínsita às discussões sobre essa natureza, verbis:

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE MARCOS INTERRUPTIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESCABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Alegação de incidência única dos marcos interruptivos, nos termos da Lei nº 9.873/99. Impossibilidade de inovação de argumentos nesta fase processual, em sede de agravo interno. Precedentes. 2. Incabível dilação probatória no mandado de segurança, uma vez que a prova há de se constituir no momento da impetração. Ao pretender discutir os marcos interruptivos da prescrição sem colacionar aos autos provas suficientes de uma ameaça concreta e real de lesão a direito subjetivo líquido e certo, descabe a via eleita. 3. In casu, aplicando-se integralmente a regulamentação da Lei nº 9.873/1999 e a orientação jurisprudencial do Plenário deste Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, observa-se que as determinações exaradas pelo Tribunal de Contas da União em relação aos atos praticados pelo impetrante não se encontram fulminadas pelo decurso do tempo. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO” (MS 38763 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17-04-2023)”
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE MULTA. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. DISCUSSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – Excetuados os ressarcimentos de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade de sanções administrativas pelo Tribunal de Contas da União - TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei. 
III – Aplicando a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, o TCU constatou que a pretensão punitiva não teria sido fulminada pelo decurso do tempo, diante da ocorrência de 11 causas interruptivas da prescrição. 
IV - A pretensão do recorrente, fundada na discussão sobre os fatos apontados como marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. 
V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37008 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/05/2022)
 
“AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA NOS TERMOS DO ART. 2º DA LEI 9.873/1999. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Aplica-se a Lei 9.873/1999 ao Tribunal de Contas da União no que se refere à prescrição e aos seus marcos interruptivos. Precedentes de ambas as Turmas. 
2. No caso concreto, está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos, os quais importaram na apuração dos fatos, suficientes para interromper a alegada prescrição. 
3. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelos Recorrentes e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável o presente recurso.   
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (MS 38138 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/11/2021)
 
“Agravo regimental em mandado de segurança. Ordem denegada. Não ocorrência da alegada prescrição, em qualquer de suas modalidades. Ausência do transcurso do prazo legal de cinco anos, ou de três anos, considerados os fatos que interromperam seu curso. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
1. A prática de qualquer ato inequívoco, tais como auditorias e processos de representação, que importe apuração do fato, ainda que anteriores à citação do impetrante na tomada de contas especial, tem o condão legal de interromper a prescrição e permitir a devida apreciação da legalidade de todos os aspectos referentes à apuração em questão.
2. A existência de atos fiscalizatórios relacionados à impetrante no bojo de relatórios de levantamentos realizados em procedimentos apensos e conexos ao principal constitui, indubitavelmente, ato que demonstra a ausência de procedimento administrativo totalmente paralisado, para fins de incidência da prescrição intercorrente almejada pela impetrante.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”(MS 37820 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/2022)
 
Outrossim, decidir de modo diverso do que o fez o TCU demandaria ampla dilação fático-probatória porquanto seria necessário examinar cada um dos atos interruptivos. 
Com efeito, a via do mandado de segurança não se presta a produção probatória. Assim, ausente prova de ilegalidade ou o abuso de poder praticados pela autoridade impetrada, a causa petendi do presente mandamus é de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança.
Ex positis, DENEGO A SEGURANÇA com fulcro no art. 205 do RISTF. 
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente